Tribunal: TJDFT
Processo: 0755998-28.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. PERÍODO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DA SAÚDE. VALORES DEVIDOS. POSTERIOR ATUAÇÃO EM TURMA ESPECIAL. CARÁTER TEMPORÁRIO E TRANSITÓRIO. REQUISITO LEGAL NÃO DEMONSTRADO.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que jugou procedentes os pedidos para a) declarar o direito da parte autora em receber a Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA; b) condenar o réu a promover o pagamento no percentual de 15% (quinze por cento) do vencimento básico; e c) condenar o réu, também, ao pagamento de R$ 10.939,86, referentes às parcelas vencidas e não pagas desde o mês de março/2019.
2. O cerne da controvérsia reside apenas em definir-se a legalidade da supressão da GAA, no período em que a autora esteve afastada para tratamento da própria saúde (11/02/2019 a 08/07/2019, relatório GESPRO, fl. 17 – ID 18070808), e quanto ao indeferimento de concessão da referida gratificação, quando passou a atuar em turma especial, “desde 29/07/2019”. Desse modo, importante destacar ser irrelevante o fato de a autora ter percebido a GAA, em períodos anteriores, razão porque não há falar, ao contrário do consignado na sentença, em comportamento contraditório da Administração.
3. O afastamento da autora para tratamento da própria saúde (LTS), deve ser considerado como efetivo exercício e não prejudica, destarte, o direito ao recebimento da GAA. Com efeito, a Lei n. 5.105/2013, art. 29, expressamente, previu essa possibilidade, ao dispor que "fazem jus ao recebimento das Gratificações de que tratam os arts. de 18 a 25 os servidores da carreira magistério Público que se afastem nos casos previstos em lei ou no art. 165 da Lei Complementar n. 840, de 2011". Nesse sentido: Acórdão 1304948, 07162886420208070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 1o/12/2020.
4. Outrossim, somente faz jus à percepção da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA, de natureza propter laborem, o professor de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetize crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas. (Lei 5.105/2013, art. 19).
5. No caso, tendo em vista que autora foi modulada em turma de classe especial TGD – Transtorno Global de Desenvolvimento, não seriada e de caráter transitório, com a finalidade de permitir a inclusão educacional de alunos com esta particularidade, não lhe assiste o direito à percepção da GAA, a partir da data de 29/07/2019 (ID 18070806 - p. 1 e ID 18071035 - p. 6), apenas da GAEE, que já recebe regularmente. (Acórdão 1203409, 07043847520198070018, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/9/2019).
6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, apenas para a exclusão dos itens “a)” e “b)” da condenação. Sem condenação em custas e honorários, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.